Tribunal: TCU
Processo: 004.643/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Jose Alciberto de Almeida Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 894/2026-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto pelo sr. José Alciberto de Almeida Silva contra o Acórdão 9489/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; Considerando que a responsabilidade do sr. José Alciberto de Almeida Silva decorreu da não apresentação da documentação atinente à composição e à atuação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e da falta de correspondência entre o número de agentes comunitários registrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e o quantitativo de agentes efetivamente existente in loco ; Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente aponta as peças 242 a 278 como documentos novos, supostamente capazes de demonstrar a regular aplicação dos recursos; Considerando que parte da documentação acostada já constava dos autos e foram objeto de apreciação nos Acórdão 9489/2023-TCU-Segunda Câmara e 2.068/2025-2a Câmara, não podendo ser considerados novos; Considerando que notas de empenho, notas fiscais, recibos, notas de liquidação e cheques não são aptos, nem mesmo em tese, a alterar as irregularidades que ensejaram a condenação do recorrente, por ausência de pertinência temática; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em recurso de reconsideração, etapa processual já ultrapassada; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 004.643/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.975/2025-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.976/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.970/2025-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.967/2025-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.969/2025-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.973/2025-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.972/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.971/2025-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.968/2025-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.964/2025-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Edivaldo Silva Araújo (XXX.868.422-XX); José Alciberto de Almeida Silva (XXX.066.492-XX); José Maria Fernandes Mourão (XXX.764.732-XX); Reginaldo Rodrigues da Gama (XXX.649.252-XX); Zaqueu Lopes Coutinho (XXX.404.262-XX). 1.3. Recorrente: José Alciberto de Almeida Silva (XXX.066.492-XX). 1.4. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Urucurituba/AM. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Adria Karen Rocha Balbino, representando Reginaldo Rodrigues da Gama; Antônio das Chagas Ferreira Batista (4177/OAB-AM), representando José Alciberto de Almeida Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.